Tribunal: STJ
Processo: 2116722-83.2023.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2843731 - SP (2025/0016746-8)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: FRANCISMAR KOBREM CHEDE
ADVOGADO
: DANIEL AUGUSTO DANIELLI - SP222836
AGRAVADO
: ALEXANDRE ALVES ROCHA
ADVOGADO
: FLÁVIO DOS SANTOS OLIVEIRA - SP143479
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE NÃO
ADMITIU O RECURSO ESPECIAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. FALTA DE DIALETICIDADE. SÚMULA 182. NÃO PROVIDO.
1. Consoante expressa previsão contida nos artigos 932, III, do CPC/15 e 253, I, do
RISTJ e em razão do princípio da dialeticidade, deve o agravante demonstrar, de modo
fundamentado, o desacerto da decisão que não admitiu o recurso especial, o que não
aconteceu na hipótese. Incidência da Súmula 182 do STJ.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
16/09/2025
22/09/2025
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e
Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de setembro de 2025
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA50778631 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 23/09/2025 19:01:49
Publicação no DJEN/CNJ de 26/09/2025. Código de Controle do Documento: de8eb744-fd4c-44d9-b901-0b5283fe087f

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2843731 - SP (2025/0016746-8)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: FRANCISMAR KOBREM CHEDE
ADVOGADO
: DANIEL AUGUSTO DANIELLI - SP222836
AGRAVADO
: ALEXANDRE ALVES ROCHA
ADVOGADO
: FLÁVIO DOS SANTOS OLIVEIRA - SP143479
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE NÃO
ADMITIU O RECURSO ESPECIAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. FALTA DE DIALETICIDADE. SÚMULA 182. NÃO PROVIDO.
1. Consoante expressa previsão contida nos artigos 932, III, do CPC/15 e 253, I, do
RISTJ e em razão do princípio da dialeticidade, deve o agravante demonstrar, de modo
fundamentado, o desacerto da decisão que não admitiu o recurso especial, o que não
aconteceu na hipótese. Incidência da Súmula 182 do STJ.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por FRANCISMAR KOBREM CHEDE
em face de decisão proferida pela Presidência às fls. 142-143, que negou provimento
ao seu agravo em recurso especial, por meio do qual buscava reformar acórdão
proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:

Ação de depósito, em fase de cumprimento de sentença. Não tendo o executado
comprovado que o veículo penhorado é utilizado como instrumento de trabalho, a
rejeição da impugnação à penhora era medida que se impunha. As restrições
lançadas no cadastro do veículo constrito têm o objetivo de localizar o bem e
permitir que ele seja utilizado para satisfazer a execução, que tramita há mais de
15 anos. Decisões agravadas mantidas. Recurso improvido.

Na decisão de fls. 142-143, a Presidência não conheceu do agravo em
recurso especial por entender que o agravante deixou de impugnar especificamente os
fundamentos estabelecidos pelo Tribunal de origem ao não admitir o recurso especial
em razão do óbice da Súmula 7 deste Superior Tribunal de Justiça, bem como pela
ausência de demonstração de afronta a dispositivo legal. Assim, houve aplicação da
Súmula 182 deste STJ.
No agravo interno, aponta o agravante que, ao contrário do que considerou
a Presidência, teria impugnado a aplicação da Súmula 7 em seu agravo em recurso
especial.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA50363091 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/09/2025 22:05:30
Código de Controle do Documento: 77f5253f-fc17-4ae2-a395-28dc98e8a4e7

VOTO
O recurso não merece provimento.
De fato, assim como entendeu a Presidência desta Corte, no agravo em
recurso especial, o agravante não impugnou de forma especifica e pormenorizada a
aplicação da Súmula 7 pelo Tribunal local ao não admitir o seu recurso especial.
Além disso, verifico que também não houve impugnação específica à
ausência de demonstração de afronta a dispositivo legal, o que foi constatado pela
decisão proferida pela Presidência, e nem mesmo foi impugnada no presente agravo
interno.
Logo, não há que há que se falar em equívoco quanto à aplicação da
Súmula 182 pela Presidência.
Ainda que assim não fosse, verifico que, na origem, o TJSP negou
provimento ao agravo de instrumento interposto pelo agravante, mantendo a decisão
interlocutória proferida pelo Juízo de primeira instância que rejeitou a impugnação à
penhora em fase de cumprimento de sentença e deferiu a inclusão de restrição de
venda e de circulação no cadastro do veículo Hyundai Creta, ano/modelo 2019, placas
EHM-0058 pelo sistema Renajud.
No caso, entendeu o Tribunal que "o agravante alegou genericamente que o
veículo em questão é instrumento de trabalho dele e de sua esposa, mas nada provou.
Neste contexto, não há fundamento para reformar a r. decisão que rejeitou a
impugnação à penhora" (fls. 83-85).
Alterar a conclusão a que chegou o Tribunal de origem, no que se refere à
suposta impenhorabilidade, demandaria, necessariamente, o reexame de fatos e
provas, inviável em recurso especial, a teor do disposto na Súmula 7 do STJ.
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.

Documento eletrônico VDA50363091 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/09/2025 22:05:30
Código de Controle do Documento: 77f5253f-fc17-4ae2-a395-28dc98e8a4e7

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.843.731 / SP
Número Registro: 2025/0016746-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00011131020058260100 11131020058260100 11131020058260100132005 21167228320238260000
Sessão Virtual de
a
16/09/2025
22/09/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FRANCISMAR KOBREM CHEDE
ADVOGADO : DANIEL AUGUSTO DANIELLI - SP222836
AGRAVADO
: ALEXANDRE ALVES ROCHA
ADVOGADO : FLÁVIO DOS SANTOS OLIVEIRA - SP143479
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : FRANCISMAR KOBREM CHEDE
ADVOGADO : DANIEL AUGUSTO DANIELLI - SP222836
AGRAVADO
: ALEXANDRE ALVES ROCHA
ADVOGADO : FLÁVIO DOS SANTOS OLIVEIRA - SP143479
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
16/09/2025
22/09/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e
Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA50756623 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:33:26
Código de Controle do Documento: cdc666d3-e5e3-48d8-a08e-d95d82ec1a07

Brasília, 22 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50756623 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:33:26
Código de Controle do Documento: cdc666d3-e5e3-48d8-a08e-d95d82ec1a07